Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GEOVANI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 077.638.521-60 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
DEFERIDA
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADIMPLEMENTO.

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO
CONSTANTE DO
CONTRAT
O
. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse em favor do credor, afastando a gratuidade da justiça e a te
se de adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em
: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
)
definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato,
devolvida com a anotação “ausente”
,
constitui o devedor em mora;

e (
iii
)
verificar
a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Deferida a
gratuidade da justiça
em razão da comprovação

d
a hipossuficiência
por meio de comprovantes de renda
.

4.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 do STJ) e tese firmada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (
REsp
no 1.951.888/RS).

5
. Para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, é exigido o pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

6. 5. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido, apenas para
deferir a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser respeitada quando reconhecida em sede recursal e comprovada a hipossuficiência do
apela
nte.
2
. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §3o, e 85, §11; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132;
AgInt
no
REsp
1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a T., j. 18.05.2020;
AgInt
no
AREsp
1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a T., j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Geovani Ramos de Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada p
or
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.,
com base em contrato de alienação fiduciária
,
consolidando a
posse e
propriedade do
veículo
objeto do contrato
em favor do credor
,
para todos os fins de direito
.

O juízo
de origem indeferiu
a
gratuidade da justiça
requerida pelo
devedor/reconvinte
. No mérito,

entendeu que o apelante não comprovou a purgação da mora nem apresentou justificativa idônea para afastar o vencimento antecipado da dívida
, bem como afastou a
teoria do adimplemento substancial
, ao argumento de que é
incabível nos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69
, de acordo com
a jurisprudência do STJ
.

O apelante
afirma
, contudo,

que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça,
e que este
já
havia sido
deferido em sede de agravo de instrumento
. Assevera, ademais,
a nulidade da constituição em mora
, por ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial. Defende que a simples remessa de correspondência desacompanhada do aviso de recebimento não seria suficiente para comprovar a mora, requisito indispensável para a propositu
ra da ação de busca e apreensão
.

Alega
, ainda,
que
das 60 prestações contratadas, 40 foram pagas, que apenas quatro parcelas restaram em atraso e já foram depositadas em juízo (R$ 1.783,26),
arguindo a
tese de adimplemento substancial,
de modo que a resolução contratual e a medida de busca e
apreensão se mostrariam desproporcionais frente à boa-fé
e à função social do contrato.

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.
309885386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora para f
ins de busca e apreensão,
a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial,
bem como
a manutenção do benefício da justiça gratuita, já reconhecido em
agravo de instrumento e
afastado na sentença.

Extrai-se dos autos que o apelante celebrou contrato de
a
lienação
f
iduciária em
g
arantia no 202303672131
, firmado em 26/05/
2023,
para pagamento
60 parcelas mensais, tendo como objeto a aquisição de uma motocicleta Honda CG 160
Fan
, ano e modelo 2023,

Consta que
a
partir de outubro de 2024, o devedor deixou de adimplir as parcelas avençadas, circunstância que levou a credora a ajuizar a ação de busca e apreensão, culminando na apreensão do veículo dado em garantia.

Da justiça gratuita

Pretende
o
apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Do exame
dos autos
, verific
a-se

que
a
s provas trazidas pel
o

ora
apelante
,
quais
sejam
,
os
extratos bancários (Ids 270101884, 270101886, 270101887 e 270104875
– autos
no 1004894-48.2025.8.11.0000
) demonstram que sua situação financeira não lhe permite arcar com
as custas
processuais se
m prejuízo do próprio sustento.

Isso porque, os referidos extratos evidenciam que o a
pel
ante possui poucos recursos financeiros, além de diversos pagamentos de pequeno valor, compatíveis com a atividade de motoboy por ele declarada.

Assim,
defiro
os benefícios da Justiça gratuita
ao
apelante.

Da alegação de n
ulidade da constituição em mora

O
apelante
aduz

que a notificação extrajudicial enviada estaria
desacom
panhada do aviso de recebimento, sustentando
a nulidade da constituição em mora,
ao argumento de que não basta que a notificação
seja encaminhada para o endereço do devedor, sem a
comprovação de recebimento
por ele ou por terceiro.

Contudo, c
onforme se extrai dos autos, a notificação encaminhada pela instituição financeira
esta acompanhada de Aviso de Recebimento – AR e
foi enviada ao mesmo endereço indicado no co
ntrato firmado entre as partes, tendo sido devolvida com motivo “Ausente” (Id
.
309884495
– pág. 03
).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada à expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao
endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA
SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Ademais, o
apel
ado apresentou demonstrativo de débito com a discriminação das parcelas vencidas, valores atualizados, multa e encargos, o que é suficiente para caracterizar o inadimplemento. (Id. 309884486).

Desse modo
, verifica-se que a notificação encaminhada segue os requisitos da constituição em mora, porquanto atendeu integralmente aos requisitos forma
is exigidos para a sua validade
.

Da alegação de adimplemento substancial do contrato.

O apelante
afirma que
das 60 prestações contratadas,
pagou
40,
arguindo a
tese de adimplemento substancial
, invocando
os princípios da
boa-fé
e da função social do contrato
.

No entanto, a
respeito da questão e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, como o presente, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer
em posse do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1
. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 16/3/2017), a Segunda
Seção concluiu pela
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
REsp
1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020,
DJe
21/05/2020) (
g.n
.)

Para a Corte Superior a restituição do bem ao devedor
fiducian
te
é condicionada ao pagamento
da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pel
o credor fiduciário na inicial.

No caso, o apelante teve prazo legal para purgar a m
ora, mas não o fez validamente, de modo que o p
agame
nto
parcia
l, relativo
as
parcelas vencidas,
não
é suficiente para afastar
o vencimento antecipado da dívida
,
nem imped
ir
a consolidação da propriedade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA No 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI No 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos

2
e 3/STJ).

2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do
REsp
no 1.418.593/MS,
DJe
27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 22/11/2021.)
(
g.n
.)

Dessa maneira
, a
usente prova de purgação válida da mora, a sentença que consolidou a propriedade e autorizou a alienação do bem deve ser mantida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
provimento
ao recurso,
apenas para
deferir
a gratuidade de justiça em favor do apelante, mantendo-se no mais a sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025